Tribunal: STF
Processo: RE 396996
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: TAXA DE COMBATE A SINISTROS. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
   CONSTITUCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA.
A matéria
   constitucional invocada no recurso extraordinário está
   prequestionada conforme orientação desta Corte.
Nos termos da
   jurisprudência deste Tribunal, é constitucional a Taxa de Combate
   a Sinistros, instituída pelo município de São Paulo, uma vez que
   possui como fato gerador a prestação de serviço específico e
   divisível.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega
   provimento.